Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009809-13.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 85.490.746/0001-83 (EMBARGANTE), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), AMANDA JOUCOSWKE DE OLIVEIRA - CPF: 079.696.339-86 (ADVOGADO), MIGUEL CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 709.972.411-87 (EMBARGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 009.917.931-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SINISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL COM VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO (VMI) – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – DIREITO DO LOCATÁRIO AO PAGAMENTO DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO COMO PARTICIPAÇÃO PELO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação no 1009809-13.2020.8.11.0002, manejado pelo ora embargado.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SINISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL COM VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO (VMI) – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – DIREITO DO LOCATÁRIO AO PAGAMENTO DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO COMO PARTICIPAÇÃO PELO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos envolvendo locação de veículo e assim o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a imposição de locação de veículo com cláusula de “Valor Mínimo de Indenização” (VMI), quando a locadora não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada, mormente quando há informação da existência de seguro contra terceiros, devendo o consumidor arcar tão somente com o valor da participação descrita na cláusula contratual, que se assemelha a franquia de seguro.”
(Id. 230421196).

Em suas razões, de Id. 232509690, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, relativo às disposições contratuais.

Para tanto, em síntese, assevera que há expressa informação no contrato de locação quanto à inexistência de contratação de seguro para o veículo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada contradição, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há contradição, em síntese, que há expressa previsão contratual quanto à insistência de seguro para o veículo locado.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada as ilegalidades praticadas no caso em comento.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária às alegações das partes rés, ora apelantes.

A cláusula contratual inserta no contrato de Id. 215326235, se encontra redigida da seguinte forma, quanto a participação dos locatários nos danos ocorridos no veículo, vejamos:

Ainda, há o seguinte esclarecimento em contrato:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos da parte apelada, no sentido de que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de participação financeira dos locatários, no caso de danos ao veículo, se refere a “Valor Mínimo de Indenização” (VMI), tenho que tal interpretação não deve prosperar.

Isso porque, por primeiro, o aludido valor de de danos ao veículo não faz qualquer referência ao “Valor Mínimo de Indenização” (VMI), vez que está inserido no campo “VMI/Participação”, ao passo que somente os danos com veículo de terceiro é que possuem a menção a cláusula 12.1, que trata do “Valor Mínimo de Indenização” (VMI).

Por segundo,
não ficou comprovado
nos autos que a locadora tenha repassado aos clientes
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(“Valor Mínimo de Indenização” - VMI), tampouco indicado de forma inconteste de dúvidas o
valor
de responsabilidade dos locatários ao pagamento de eventuais danos ocasionados ao veículo, mormente quando há informações desencontradas na própria cláusula

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que os réus tinham ciência de que estavam firmando um contrato com cláusula assemelhada à franquia de seguros, onde apresentava um valor mínimo de indenização em caso de danos ao veículo. Ao contrário disso, resta evidenciado que os consumidores, ao pactuarem contrato de locação de veículo, nos moldes tradicionais, possuíam a plena convicção de que o valor de suas responsabilidades estavam limitadas ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), consoante inserido no contrato, pois tal modalidade assemelhada a franquia de seguro, garantia responsabilidades pré-estabelecidas em favor de ambas as partes, inerentes ao contrato de locação de veículo.

Lado outro, verifico que o contrato possui expressa previsão quanto a existência de seguro e que a faculdade de contratação ao locador, se restringia a coberturas adicionais, vejamos:

Por tais razões, verifico que não há como realizar a cobrança em face dos réus, ora apelantes, em valor superior à participação inserta em contrato de R$3.000,00 (três mil reais), vez que equiparado à franquia, impondo-se a reforma da sentença para readequação e limitação do valor.

Neste sentido:

“Acidente de trânsito. Pedido de reparação de danos procedente,
limitado o ressarcimento ao valor da franquia do seguro do veículo do autor.
Culpa da ré pelo ocorrido evidenciada. Infringência à regra de circulação prevista no art. 38, II, CTB. Revela-se imprudente a conduta de sair da faixa da direita para realização de conversão à esquerda. Concorrência de culpas não caracterizada. Prejuízo do autor comprovado. "Quantum" que será definido em fase de cumprimento de sentença,
condicionado à demonstração de gastos para conserto limitado ao valor da franquia do seguro.
Decisão que não se apresenta "extra petita". Apelo improvido.” (TJ-SP - AC: 10217575220188260309 SP 1021757-52.2018.8.26.0309, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 08/05/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)”

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024